Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. Ao fixar os alimentos, o juiz deve considerar as necessidades do filho e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Também deve ser observado que tanto o pai quanto a mãe devem prover as necessidades dos filhos menores.

3. No caso concreto, considerando a situação financeira do genitor e, ainda, que um dos filhos menores vive sob a guarda fática da avó e tia paternas, mostra-se razoável a redução dos alimentos provisórios para 10% dos seus rendimentos líquidos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.